Tribunal: TJES
Processo: 5000984-09.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-09.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOZIMAR ANTONIO BARCELOS SOBRINHO
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CONTA DE WHATSAPP. CONSUMIDOR INFORMOU CÓDIGO DE ACESSO PARA GOLPISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou os pedidos autorais por ausência de comprovação de responsabilidade dos Recorridos.
2. Do Boletim Unificado juntado pelo Recorrente (ID 1126750), é possível observar que o consumidor narra ter recebido ligação de terceiro que se identificou como funcionário da OLX, enviando-o, em seguida, código recebido em seu celular via SMS, por meio do qual teve seu “celular clonado” (embora a falha narrada nos autos se refira apenas ao comprometimento da conta do Recorrente no aplicativo WhatsApp).
3. Nesse sentido, é necessário esclarecer o modus operandi do estelionatário, em seu intento delitivo: o terceiro de má-fé obtém número de telefone do anunciante na plataforma OLX (disponível justamente em razão do anúncio realizado pela vítima), entra em contato se passando por funcionário/preposto ou similar da OLX, requerendo que o anunciante encaminhe código enviado por SMS, fazendo-o acreditar que se trata de código para confirmação do anúncio que publicou na OLX, quando, em verdade, tal código diz respeito a acesso/habilitação do aplicativo de mensagens WhatsApp (habilitação ocorre com envio pelo WhatsApp de código ao titular da linha que está na posse do chip para seu uso). Depois de obter acesso à pretendida conta do WhatsApp, o estelionatário faz pedidos de dinheiro a familiares e amigos próximos da vítima.
4. Da situação, é possível verificar que culpa alguma recai sobre qualquer dos Recorridos, na medida que, quanto à VIVO, resta claro que o acesso do estelionatário à conta de WhatsApp do Recorrente não se deu por intermédio de fraude perante a VIVO (como, por exemplo, ocorre em casos de clonagem/habilitação fraudulenta de linha com novo chip), mas mediante entrega do código de acesso ao whatsapp pela própria vítima ao fraudador, inexistindo qualquer nexo de causalidade entre a conduta do terceiro de má-fé e uma possível atuação colaborativa/negligente da Recorrida, de modo que, in casu, a culpa exclusiva da vítima exclui, por completo, a responsabilidade da Recorrida.
5. Similarmente, quanto ao FACEBOOK, verifica-se que o uso do aplicativo WhatsApp por terceiros ocorreu em razão da conduta imprudente/desatenta da própria vítima, que possibilitou a habilitação de sua conta no referido aplicativo em favor de terceiro, sem o cuidado que deveria ser observado no momento da confirmação da identidade do interlocutor que se passava por atendente ou responsável pela OLX, permitindo a esse terceiro de má-fé se utilizar da plataforma do aplicativo WhatsApp se passando pelo Requerente, favorecendo a prática de atos ilícitos, sendo certo que o FACEBOOK não poderia ter obstado a ação criminosa perpetrada, não se tratando de falha de segurança do aplicativo WhatsApp.
6. Diante da ausência de responsabilidade de qualquer um dos Recorridos (que recai unicamente em face do estelionatário), por óbvio, não existe razão para que sejam deferidos os pedidos autorais, motivo pelo qual acertada a conclusão do Juízo sentenciante no que se refere à improcedência da demanda.
7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.